Tribunal: TCU
Processo: 023.936/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 194/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2.1.2, e atendida a recomendação contida no subitem 9.3.1, considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.2.2, parcialmente cumprida a determinação prolatada no subitem 9.2.1.1, em atendimento a recomendação do item 9.3.2 e não atendidas as recomendações contidas nos subitens 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 1439/2021-TCU-Plenário , além de fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da notificação desta deliberação, para que a Fundação Biblioteca Nacional - FBN se manifeste acerca do efetivo cumprimento das determinações e recomendações a que se referem os subitens 9.2.1.1, 9.2.2, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do decisum acima mencionado e apresente a documentação comprobatória pertinente, sem prejuízo de autorizar a AudEducação que dê prosseguimento ao monitoramento dos comandos anteriormente enumerados, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 023.936/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.